Tribunal: TJDFT
Processo: 0761594-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761594-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O autor requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, conforme Despacho dado pela Assessoria Técnico-Legal da Secretaria de Estado de Saúde do DF, de ID 42724854 e seguintes, a consulta em ortopedia foi agendada para 07/12/2022, às 7 horas, no Hospital Regional de Taguatinga – HRT. Manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora